Tribunal: TJDFT
Processo: 0736324-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0736324-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANIOS MAFISSONI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por JÚLIO CESAR DE SOUZA LIMA em favor de VÂNIOS MAFISSONI, contra ato coator e ilegal supostamente proferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ao determinar a realização de diligência para fins de intimação do paciente para se manifestar sobre a possibilidade de trabalho externo e imposição de monitoramento eletrônico, declinou endereço diverso do paciente, o que culminou com a negativa da realização do ato e, posteriormente, com a expedição de ordem de prisão, cumprida na data do dia 12 de novembro de 2021. Argumenta que o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente é evidente, uma vez que, por força de decisão proferida nos autos do pedido de providência no 0007891-31.2018.807.0015, o Juízo da Execução concede a possibilidade de os apenados apresentarem proposta de trabalho e, com isso, conceder o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Alega o impetrante que o paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 1o, inciso II e art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, e, com o trânsito em julgado, houve a devida comunicação da guia de execução da vara criminal de origem ao Juízo das Execuções Penais. Ressalta que a guia de execução contém o endereço atualizado do paciente, a saber, Fazenda Recanto da Paz, Rodovia GO 5631, km 47, Cidade Flores de Goiás – GO. Aduz que, distribuído o processo de execução da pena, o Juízo da Vara de Execuções proferiu decisão determinando a intimação do paciente para se manifestar sobre o pedido de providência no 0007891-31, o qual, ainda de acordo com o impetrante, concede o direito do início da execução em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, quando comprovada a existência de proposta de trabalho lícito. Explica que a intimação em questão foi distribuída, contudo, com um evidente erro de endereçamento, pois constou o local antigo de residência do paciente, quando este ainda morava no Distrito Federal, deixando, portanto, de se observar o endereço atualizado constante na guia de execução. Assevera que, diante da tentativa frustrada de intimação do paciente, pois a diligência fora cumprida em seu endereço antigo, localizado no Distrito Federal, o Juízo da Vara de Execuções Penais determinou a expedição de mandado de prisão em face do ora paciente. O impetrante chama a atenção para o fato de que, muito embora tenha constado do mandado de intimação o endereço desatualizado do paciente, de outro lado fez-se uso do endereço atualizado no mandado de prisão. Esclarece e defende que o motivo para a decretação da prisão teria sido o não atendimento à ordem de intimação para se manifestar sobre o já mencionado pedido de providência, desatendimento esse que teria se dado justamente porque a intimação foi enviada para endereço incorreto. Sustenta que o paciente é produtor rural e preenche os requisitos determinados no pedido de providência (autos de no 0007891-31), uma vez que produz produtos agrícolas, bem como possui criação de animais e faz comércio desses bens com vizinhos e comerciantes. Pondera que o paciente é idoso e há latente risco de contaminação no cárcere pelo vírus da COVID-19. Requer, ao final, a concessão de liminar para a imediata soltura do paciente. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não identifico motivos para a soltura do paciente. Isso porque os elementos constantes dos autos, numa análise inicial, demonstram que o mandado de prisão foi expedido em decorrência do cumprimento da pena imposta ao paciente. Com efeito, não acompanha o presente habeas corpus a decisão que decretou a prisão, tampouco fora colacionado o pedido de providência no 0007891-31, mencionado pelo impetrante. Desse modo, inviável inferir, com mínima segurança, que o mandado de prisão referido nos autos teria sido expedido pelo motivo alegado pelo impetrante, a saber, o fato de não ter sido intimado para manifestar-se sobre proposta de trabalho visando ao cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico. Diante desse cenário, não verifico, por ora, a demonstração inequívoca de que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal a justificar intervenção imediata do Poder Judiciário, sem prejuízo de reanálise do pedido, oportunamente, após informações da autoridade coatora e, eventualmente, de complementação, por parte do impetrante, de documentação que permita uma melhor apreensão da situação fática narrada. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE SOLTURA DO PACIENTE. Solicitem as informações à d. autoridade apontada como coatora com urgência. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista